Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000185-84.2018.8.11.0106
APELANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
APELADO: ROBERTO ZANONI
Vistos.
Compulsando os autos, constata-se a prevenção do Des. João Ferreira Filho para análise e julgamento do presente recurso, haja vista que tramitou sob sua relatoria o Agravo de Instrumento no. 1015284-24.2018.8.11.0000 (Id 69357619), oriundo do mesmo feito.
Assim, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Desembargador, em Substituição Legal